Tribunal: STF
Processo: HC 72371
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   HABEAS  CORPUS.   APELAÇÃO.   RAZOES  TARDIAMENTE
APRESENTADAS:  CONHECIMENTO. PRISÃO  EM FLAGRANTE:  NULIDADE. QUESTÃO
SUPERADA ANTE A SUPERVENIENCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
          Ja  se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de
que  não e motivo impeditivo do conhecimento do recurso de apelação a
apresentação  de razoes após escoado o prazo de oito dias previsto no
art. 600 do Código de Processo Penal.
          A  alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante esta
superada ante a superveniencia da sentença condenatória.
          Habeas  corpus  deferido  em  parte  para  que, considerada
tempestiva a apelação, julgue o Tribunal como entender de direito.